Tribunal: STF
Processo: MI 1007
Classe: MI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-19
Data de publicação: 2013-09-19

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental. Mandado de injunção. Aviso prévio proporcional. Ordem parcialmente deferida. Possibilidade do direito ao aviso prévio ser analisado nos termos da lei nº 12.506/11. Ilegitimidade passiva ad causam da pessoa jurídica de direito privado. Recurso de José Goulart de Melo do qual se conhece e ao qual se nega provimento. Agravo regimental da Vale S/A do qual não se conhece.



    1. Impossibilidade de formação de litisconsórcio passivo, em sede de mandado de injunção, entre a autoridade competente para a elaboração da norma regulamentadora de dispositivo constitucional e particulares.



    2. Vale S/A não figura no polo passivo da presente lide em mandado de injunção, conforme já referendado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e assentido nas razões do próprio recurso interposto. 



    3. Agravo regimental de José Goulart de Melo do qual se conhece e ao qual se nega provimento.



    4. Agravo de Vale s/a do qual não se conhece.